Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-10.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUZIA FLORENCA DA SILVA - CPF: 594.001.961-72 (RECORRIDO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003138-10.2021.8.11.0011

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE

Recorrente:

BANCO FINASA S/A

Recorrido:

LUZIA FLORENÇA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE APÓS A VENDA DO VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E ABUSIVIDADE DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por em face de Banco Finasa S/A em que a consumidora sustenta a devolução do bem financiado à instituição financeira que, por sua vez, não realizou a baixa do bem de seu nome, ensejando o registro de seus dados na dívida ativa decorrente dos débitos do veículo que já não estava mais em sua posse.

2.

Comprovada a devolução do veículo mediante “Termo de Entrega Amigável”, com previsão de venda e quitação do saldo devedor, entendo que a consumidora se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, demonstrando não estar mais na posse do veículo.

3.

No caso, a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar o valor pelo qual o bem foi vendido, de modo que não há se falar em saldo remanescente.

4.

Assim, como inexiste prova da existência de débito remanescente à entrega do bem, procede, assim, o pedido de declaração de inexistência de débito e obrigação de transferência do bem, restando configurada a responsabilidade pelo fato do serviço previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se indevida a anotação restritiva.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Luzia Florença da Silva em face de Banco Finasa A/A.

Em síntese, a autora informa que firmou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto a motocicleta Suzuki Burgman. Aduz que não conseguiu cumprir com o pagamento das parcelas, razão pela qual realizou um acordo de Termo de Entrega Amigável do Bem realizando a reversão do automóvel à instituição financeira.

Sustenta que com após entregar o veículo para o réu seria quitado de forma integral o débito, bem como realizada a transferência do automóvel de sua titularidade, porém, mesmo após o acordo realizado, teve seu nome inscrito indevidamente da dívida ativa por débitos de IPVA e licenciamento em data posterior a entrega da moto (2009). Requer seja realizada a transferência do bem, a declaração da inexistência do débito e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para:

I – condenar a parte requerida na obrigação de fazer, consistente na regularização dos débitos e transferência do veículo SUZUKI BURGMAN AN 125, cor preta, ano e modelo 2007/2008, placa NJM6270, renavam 943597560, chassi 9CDCF47AJ8M029977, para a sua titularidade junto ao DETRAN;

II – Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso, qual seja data da inscrição na dívida ativa.

Inconformada, a Recorrente

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, conheço do recurso inominado, ao passo que é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Conforme relatado, em síntese, a autora que está sendo cobrada indevidamente pela demandada, por débito oriundo de financiamento de veículo.

Sustenta que após realizar contrato de financiamento junto a ré para aquisição de uma motocicleta (Suzuki Burgman) não conseguiu manter seus compromissos, o que ensejou a devolução do veículo mediante “
Termo de Entrega Amigável do Veículo
”, oportunidade em que seria realizada a baixa no contrato, e, consequentemente a reversão do bem à instituição financeira, com a retirada dos dados da autora da propriedade do veículo.

A ré, por seu turno, se limita a informar que não possui registro de devolução do bem em seu sistema interno, de modo que a consumidora continua responsável pelos débitos.

Ocorre que a parte autora comprovou a devolução do veículo mediante documento acostado no id no 132954164, assinado em 29/10/2009, desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Por sua vez, a reclamada não comprovou que a autora ainda estaria na posse do bem. Ademais, em que pese existir previsão contratual no termo de devolução acerca da obrigação da autora em relação ao saldo devedor, a instituição financeira não comprovou a venda/arrematação do bem, tampouco demonstrou a existência de valor residual capaz de justificar a permanência das cobranças.

Além disso, muito embora viável a venda do bem a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, incumbia à instituição financeira aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes, entregando o saldo ao devedor porventura apurado, acompanhado da correspondente prestação de contas.

No caso, porém, a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar o valor pelo qual o bem foi vendido, de modo que não há se falar em saldo remanescente.

Ademais, antes de anotar o nome do devedor em órgão de restrição ao crédito, incumbia à credora dar-lhe ciência do sado para fins de pagamento, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, que permeia toda relação jurídica, desde a fase pré-contratual, contratual e até mesmo pós-contratual.

Assim, como inexiste prova da existência de débito remanescente à entrega do bem, procede, assim, o pedido de declaração de inexistência de débito, restando configurada a responsabilidade pelo fato do serviço previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se indevida, ademais, a anotação restritiva.

Por esta razão, é ilícita a cobrança realizada, razão pela qual vai mantida a procedência da ação.

Deste modo, os prejuízos morais sofridos pela demandante, decorrente do registro de seus dados na dívida ativa por débito no valor de R$ 658,88 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), dispensam a demonstração fática, operando-se
in re ipsa.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
BANCO FINASA S/A
, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022